Tribunal: STF
Processo: HC 219647
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (RHC 161.163/MG, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente pela prática do crime de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º e §4º, II, da Lei 12.850/2013). 



    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão recebeu a seguinte ementa: 



     



    [...] 



    1. Não se considera desprovida de fundamentos a decisão que mantém medidas cautelares pelos mesmos fundamentos adotados para a decretação. 



    2. A fundamentação per relationem, também denominada motivação por referência ou por remissão, é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como legítima e compatível com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    3. A análise da alegação de inexistência de indícios de autoria demanda dilação probatória, procedimento incompatível com a ação de habeas corpus. 



    4. O não enfrentamento de matéria pelas instâncias originárias impede sua análise pelo STJ, sob pena de supressão de instância. 



    5. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 



    6. Não há falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada 



    7. A fuga do distrito da culpa reforça tanto a contemporaneidade da prisão preventiva quanto a imprescindibilidade da medida para garantia da aplicação da lei penal. 



    8. Agravo regimental desprovido 



     



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ilegalidade do decreto prisional. Destaca, ainda: (a) Em que pese a imputação de homicídio ocorrido no ano de 2011, passados 7 (sete) anos após os fatos, em 2018 o Ministério Público firmou acordo de colaboração premiada com Wander Flávio Moreira, condenado por duplo homicídio na cidade de Conselheiro Pena (MG). Nessa oportunidade, o colaborador apresentou nova versão para o episódio ocorrido em 30 de Julho de 2011, na cidade de Tumiritinga (MG), incluindo novos autores indiretos (mandantes), afirmando ainda, que toda execução foi promovida por uma organização criminosa atuante na região, composta por fazendeiros e agentes públicos locais, entre eles, o paciente. Assim, [...] o Juízo de Conselheiro Pena (MG) acolhe a representação do Ministério Público e decreta a prisão preventiva de Marcos Almeida Araújo, pelo crime de organização criminosa (Lei 12.850/13); e (b) o homicídio – fato principal – cometido, em tese, pela suposta organização criminosa, ocorreu no ano de 2011. Após esse período, o paciente não foi denunciado por qualquer outro fato. Logo, não existe, após a vigência da Lei 12.850/2013 alguma ação de Marcos Almeida Araújo a permitir a sua inserção em fato que se tornou típico apenas no ano de 2013. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, reconhecendo-se o constrangimento ilegal decorrente da ilegalidade da prisão preventiva do Paciente. 



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese de ilegalidade da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, nos termos seguintes: 



    No que diz respeito à nulidade decorrente da fundamentação per relationem, vale destacar que tal técnica decisória, também denominada motivação por referência ou por remissão, é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como legítima e compatível com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal (AgRg no AREsp n. 529.569/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 18/4/2016). 



    [...] 



    Ressalte-se que'a alteração da decisão que decretou a preventiva no que se refere à existência de indícios de autoria e de prova da materialidade do delito demanda dilação probatória, procedimento incompatível com a estreita via do'habeas corpus,'devendo a questão ser dirimida no'trâmite da instrução criminal. Nesse sentido: HC n.'504.546/SP, relator'Ministro'Jorge'Mussi, Quinta Turma,'DJe'de 4/10/2019;'e'RHC n. 123.822/DF, relator Ministro'Teori'Zavascki, Segunda Turma,'DJe'de 20/10/2014.' 



    Além disso, a atipicidade do crime não foi conhecida pelo Tribunal a quo em razão do princípio da unirrecorribilidade das decisões, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão (fl. 293): 



    [...]



    Assim, o STJ não pode apreciar a matéria, sob pena de supressão de instância (RHC n. 98.880/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,'DJe'de 14/9/2018). 



    [...]



    No caso, está justificada a manutenção da preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito, assim se manifestou o Tribunal'a quo'(fls. 286-289): 



    [...]



    A prisão preventiva do acusado em questão, conforme já evidenciado acima, foi decretada na medida cautelar de n° 0184.18.002136-4, possuindo como base a gravidade do fato supostamente por ele praticado e em razão do risco à ordem pública. 



    Na oportunidade, entendeu-se que existiam provas suficientes para concluir que o acusado havia desempenhado papel de elevada importância na execução do delito em apuração nestes autos, bem como na tentativa de embaraço da apuração dos fatos, além de fazer parte de organização criminosa com grande influência da região. 



    [...] Observa-se que os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado Marcos Almeida Araújo no processo cautelar ainda se fazem presentes. 



    Há informações nos autos de que o acusado supostamente integra a organização criminosa denominada “Irmandade”, que praticou incontáveis delitos na região desta Comarca por pelo menos 20 (vinte) anos e possui diversos integrantes que exercem e exerciam atividades visando o interesse do grupo, havendo grande reiteração e habitualidade nas condutas criminais. 



    Ademais, o acusado, neste processo, é apontado como um dos integrantes da organização criminosa e tinha por função a execução de pessoas, a mando desta organização. Inclusive, o acusado é denunciado nestes autos por participar ativamente na execução de Wanderley Cardoso Estevão e na tentativa de homicídio de Vanderléia Moura Fagundes e Jonas Cunha dos Santos à mando da supramencionada organização. 



    [...] 



    De outro lado, não se deve perder de vista que, embora decretada a prisão preventiva há 03 (três) anos, mais precisamente no dia 11/10/2018, o acusado somente foi preso na data de ontem, 26/10/2021, demonstrando a necessidade da prisão também para assegurar a aplicação da lei penal, diante da fuga do acusado, interrompida após mais de 03 (três) anos, sendo o acusado preso na divisa do País, o que indica a possibilidade de tentativa de fuga para outro país. 



    Tendo a necessidade de'prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas'cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 21/9/2020).' A exigência acima, em princípio, foi cumprida no acórdão impugnado, motivo pelo qual não há razão para o acolhimento dos pedidos. 



    Observa-se que o modus operandi do crime, o risco de reiteração delitiva, a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente, o fato de ter fugido e sido capturado na divisa do país, a existência da prática de mais de um ilícito e o envolvimento do recorrente com organização criminosa foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, em detrimento das demais cautelares substitutivas. 



    Também a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo (RHC n. 119.549/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 26/2/2020.). 



    Conforme orientação jurisprudencial do STJ, o suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública (AgRg no RHC n. 128.253/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 24/8/2020; e AgRg no RHC n. 127.592/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 17/9/2020). 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da custódia está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    As instâncias ordinárias demonstraram a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de articulado grupo criminoso, que, ao que tudo indica, praticou incontáveis delitos por pelo menos 20 (vinte) anos. O Tribunal estadual destacou que o acusado tinha por função a execução de pessoas. 



    Sob tal prisma, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE possui entendimento no sentido de que “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: HC 140.305, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; RHC 122.094, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 4/6/2014; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2011.



    Não bastasse, o fato de ter fugido e sido capturado na divisa do país reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 165194 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016.



    Por fim, as alegações referentes à tipicidade da conduta não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Ainda, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente